Tribunal: TJSP
Processo: 2129061-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Alegação de ilegitimidade do agravado para propor a execução de honorários advocatícios – Improcedência do inconformismo - Legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários sucumbenciais – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AI No: 2129061-79.2020.8.26.0000 Santa Rita do Passa Quatro - Voto 31966
Registro: 2020.0000565794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129061-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado
ANTÔNIO ROBERTO PERUCHI IBATÉ ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129061-79.2020.8.26.0000 -Voto no 31966
2
VOTO No: 31966
AGRV. No: 2129061-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO
AGTE. : USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGDO. : ANTONIO ROBERTO PERUCHI INATÉ - ME
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença - Alegação de
ilegitimidade do agravado para propor a execução de honorários
advocatícios Improcedência do inconformismo - Legitimidade
concorrente da parte e do advogado para a execução dos
honorários sucumbenciais Hipótese de manutenção da decisão
hostilizada Recurso desprovido.
1 - Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de fls.
385/386, autos originários, que em cumprimento de sentença,
afastou preliminar de ilegitimidade de parte para execução da
verba sucumbencial.
Sustenta a recorrente que foi compelida pelo
agravado
ao
pagamento
da
quantia
de
R$
427.369,62
(quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e nove
reais e sessenta e dois centavos). Apresentada impugnação, o
agravado reconheceu, em parte, o excesso de execução
(fls.375/384), tendo a r. decisão agravada entendido por bem
em rejeitar a preliminar de ilegitimidade de parte arguida e
prosseguir quanto ao mérito (fls. 03).
Alega
que
seu
inconformismo
consiste
no
simples fato de ser impossível a conclusão que chegara a r.
decisão guerreada, pois os artigos 17 e 18 são categóricos:
não há possibilidade de postular direito alheio em nome
próprio. Não há previsão legal de exceção para a hipótese em
tela (fls. 04/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129061-79.2020.8.26.0000 -Voto no 31966
3
No processo 'in casu', o presente cumprimento
de sentença é movido pelo agravado (não advogado) e busca
receber
valores
diversos:
principal
(R$384.152,47)
e
honorários advocatícios (R$43.217,15). Todavia, nos termos da
legislação
vigente
(art.
85,
do
CPC),
os
honorários
advocatícios pertencem única e exclusivamente ao advogado,
sendo defeso inclusive compensa-lo com outras verbas apuradas
nos autos, não tendo assim, o exequente/agravado, não
titulares do direito de honorários advocatícios, interesse
nem
legitimidade
para
postular
a
verba
honorária
judicialmente. O único legitimado e interessado em receber os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
fixados
pela
r.
sentença liquidanda é a advogada constituída nos autos,
jamais o agravado (fls. 05/06).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, para excluir do valor executado a quantia de
R$43.217,15 referente a verba honorária executada, bem como o
exequente/agravado condenado a pagar custas processuais e
honorários advocatícios (fls. 06).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensada
resposta da parte contrária.
É o relatório do necessário.
2

A presente insurgência não merece provimento. Transcreve-se abaixo teor da decisão hostilizada: “Vistos.
Primeiro, é interativa a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129061-79.2020.8.26.0000 -Voto no 31966
4
pátria no sentido de que a legitimidade para a
execução
da
verba
honorária
de
sucumbência
é
concorrente da parte e de seus patronos:
(...).
Assim,
afasta-se
a
preliminar
de
ilegitimidade de parte.
Com
relação
ao
excesso
de
execução,
manifeste-se o impugnante, no prazo de cinco dias
sobre as considerações tecidas pela exequente, que
concordou parcialmente com as alegações contida na
impugnação.
Int.
e
dil.”
(fls.
385/386,
autos
originários).
Pois bem. Ainda que os honorários advocatícios
de sucumbência sejam direito dos advogados constituídos pelo
vencedor da causa, e detenham legitimidade para postulá-los
de forma autônoma, existe a legitimidade concorrente para que
o respectivo cumprimento de sentença seja instaurado em nome
da parte vencedora.
A matéria fora objeto da Súmula 306 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor:
“Os honorários advocatícios devem ser
compensados quando houver sucumbência recíproca,
assegurado o direito autônomo do advogado à execução
do saldo sem excluir a legitimidade da própria
parte”.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, não é mais possível a compensação de honorários, mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129061-79.2020.8.26.0000 -Voto no 31966
5
legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para
executar tal verba continua sendo reconhecida pelo STJ:
“Processual civil. Execução de honorários
sucumbenciais. Legitimidade concorrente da parte e
do
causídico.
(...)
A
jurisprudência
do
STJ
considera que, apesar de os honorários advocatícios
constituírem direito autônomo do advogado, não se
exclui da parte a legitimidade concorrente para
discuti-los. 3. Recurso Especial provido” (REsp
1.689.313/SP,
rel.
Min.
Herman
Benjamin,
j.
05.10.2017).
Assim, o exequente, ora agravado, tem legitimidade para cobrar os honorários sucumbenciais,
anotando-se que neste incidente de cumprimento de sentença é
representado pela mesma advogada, credora daquelas verbas
(Dra.
Marilene
Valério
Pessente)
(fls.
01/35,
autos originários). Neste contexto, a manutenção da decisão
hostilizada, é medida de rigor.
Nega-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator